Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702634-82.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: 56.103.265 THAMIRES ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por THAMIRES ALVES DOS SANTOS contra a decisão ID origem 214837624, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0731743-69.2024.8.07.0003, impetrado em face do DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar, pleiteada para que os autos de infração aplicada à impetrante fossem anulados e lhe fosse assegurado o uso de câmara de bronzeamento em seu estabelecimento comercial. Nas razões recursais, a agravante argumenta que tem direito à utilização dos equipamentos, pois é sócia da Associação de Bronzeamento Artificial – ABAN, a qual obteve autorização para que os seus associados deles façam uso para finalidade estética. Assevera, ainda, que a “RDC n. 56/2009” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA foi anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, o que garantiu “[...] à toda a categoria dos Profissionais Liberais de Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo, sem distinção, o livre exercício da profissão”. Quanto ao perigo da demora, a justificar o deferimento da tutela de urgência recursal, aponta o risco de ter que encerrar as suas atividades comerciais. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravado “desinterdite os seus equipamentos” de bronzeamento artificial; e, no mérito, o provimento da Apelação para reformar o pronunciamento impugnado, confirmando-se a tutela de urgência. No despacho ID 65889000, consignei que a Guia de Custas e Emolumentos juntada pela agravante se refere a “Mandado de Segurança (Cível)”, e não a “Agravo de Instrumento”, razão pela qual determinei a sua intimação para que comprovasse o equívoco no preenchimento do documento. A agravante não se manifestou, motivo pelo qual determinei a sua intimação para que recolhesse o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso (despacho ID 66432887). A agravante não se pronunciou. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ademais, forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso, em vista da denegação da segurança em sentença prolatada em 8/11/2024. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Considerando a remessa do feito de origem ao 2o Grau, em vista da interposição de Apelação Cível, desnecessário o envio de comunicação ao Juízo de 1o Grau. Intime-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator